Tribunal: TJSP
Processo: 2016471-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Responsabilidade civil. Venda e compra de bem móvel em plataforma virtual. Demanda de consumidor. Abordagem reparatória. Gratuidade judiciária. Benefício indeferido pelo Juízo. Assertiva de pobreza, para fins jurídicos. Presunção iuris tantum, que milita em favor do postulante. Recurso do autor. Provimento.